Tribunal: STF
Processo: RHC 205905
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Perícia. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Afastamento da qualificadora. Fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Junior Alves da Cruz contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 671.583/SC.
    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.
    Irresignada, a Defesa ajuizou ação de revisão criminal, que foi julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para ‘para redimensionar a reprimenda do Revisionando Junior Alves da Cruz para 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantidas as demais cominações da Sentença’.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AO TEMA QUE ERA CONTROVERTIDO NOS TRIBUNAIS AO TEMPO DO RESPECTIVO JULGAMENTO. ENTENDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não cabe revisão criminal com amparo em questão jurisprudencial controvertida nos tribunais (REsp n. 759.256/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006) (AgInt no AREsp n. 1.026.149/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 3/12/2018) (AgRg no REsp 1841973/AP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020). 
    2. Agravo regimental não provido.”
    No presente recurso ordinário, o Recorrente defende a indispensabilidade do exame pericial quando houver rompimento de obstáculo. Alega que ‘in casu, não foi realizada por pura negligência e inoperância do Estado-acusação. Outrossim, consta nos autos apenas declaração da vítima no sentido de que teriam sido arrombadas uma porta e uma janela, sem qualquer outra prova técnica que confirme a alegação’. Assenta que ao contrário do exposto ‘pelo acórdão recorrido e o fundamento do Tribunal a quo, o mesmo entendimento jurisprudencial de indispensabilidade da prova pericial já era o vigente a época prolação da sentença em 11/11/2009’. Requer, em medida liminar e no mérito, seja redimensionada a dosimetria da pena imposta ao recorrente diante do afastamento da qualificadora do inciso I, §4º, do art. 155 do Código Penal.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente recurso ordinário busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    In casu, ao manter, em sede de Revisão Criminal, a condenação pelo crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, a Corte Catarinense acentuou que ‘embora o atual entendimento jurisprudencial majoritário considere indispensável a confecção de laudo pericial para atestar a incidência da qualificadora, somente sendo possível substituí-lo por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, à época da prolação da Sentença a orientação dominante endereçava-se em sentido contrário’ (evento 1, fl. 68). 
    Outra não foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo acórdão, ora impugnado, colho a seguinte passagem: 
    “Com efeito, na esteira do que restou consignado na decisão agravada, decorre dos próprios julgados mencionados no acórdão impugnado que a jurisprudência dos tribunais era efetivamente controvertida em relação à possibilidade de comprovação das qualificadoras do furto com base em prova exclusivamente testemunhal quando a infração deixava vestígios. 
    Nesse contexto, persiste o óbice apresentado na origem para não conhecer da revisão criminal em relação ao ponto, na esteira da jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que não cabe revisão criminal com amparo em questão jurisprudencial controvertida nos tribunais (REsp n. 759.256/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006) (AgInt no AREsp n. 1.026.149/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 3/12/2018) (AgRg no REsp 1841973/AP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020)”.
    Nesse prisma, as decisões das Cortes anteriores encontram-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que ‘a inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17)’ (HC 153.805-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.10.2018).
    Lado outro, observo que o magistrado sentenciante, à época da prolação da sentença (datada de 11/11/2009), ao reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, reputou ‘[i]rrelevante a ausência de perícia técnica para demonstrar o rompimento do obstáculo, pois é assente na jurisprudência a dispensabilidade deste elemento quando o fato for demonstrado por outros meios de prova’. 
    De todo incabível, portanto, o afastamento da qualificadora, posto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é assente no sentido da ‘dispensabilidade do exame pericial nos delitos que deixem vestígios, desde que a materialidade do ilícito penal esteja comprovada por outros meios’ (RHC 149.203/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.11.2017). Destaco, ainda: RHC 196.804/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 05.02.2021; HC 167.759/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 19.02.2019; HC 119.703/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 21.11.2013; RHC 196.816/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.02.2021; HC 89.708/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ 08.6.2007; RHC 179.606-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020 e; HC 111.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 11.12.2012.
    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: ‘A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus’ (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e ‘Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas’ (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora